Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717000-08.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FLAVIO ROQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESACATO. NULIDADES AFASTADAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA NO DELITO DE DESACATO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e desacato (art. 331 do Código Penal). A defesa alegou nulidade da decisão que não conheceu os embargos de declaração por ausência de fundamentação, ilegalidade da busca domiciliar por violação à inviolabilidade de domicílio, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão que não conheceu dos embargos de declaração; (ii) analisar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (iii) definir a suficiência das provas para manter a condenação pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desacato, bem como reavaliar a pena de multa aplicada ao delito de desacato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que não conheceu dos embargos de declaração observa a legalidade, pois corretamente reconhece a ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo inviável a utilização dos embargos para rediscussão do mérito, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa. 4. A busca domiciliar se revela lícita por ter sido realizada com o consentimento expresso da esposa e do filho do réu, estando presentes fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 280) e STJ, considerando o contexto do crime permanente. 5. Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para comprovar as circunstâncias da entrada na residência, da apreensão do armamento e da materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, reforçados pela confissão parcial do corréu e pelos elementos materiais constantes dos autos. 6. Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, restou comprovado que o réu tinha ciência da presença do revólver calibre .38, armazenado no mesmo móvel onde mantinha sua pistola registrada, demonstrando o dolo na manutenção de arma não regularizada em sua residência. 7. No crime de desacato, as ofensas dirigidas aos policiais durante o exercício da função pública restam comprovadas por testemunhos consistentes, não se configurando excludente de culpabilidade em razão de embriaguez voluntária ou eventual excesso da abordagem policial, conforme jurisprudência consolidada. 8. A pena de multa aplicada cumulativamente ao crime de desacato deve ser afastada, por se tratar de sanção de aplicação alternativa à pena corporal, nos termos do preceito secundário do art. 331 do Código Penal, mantendo-se a sanção de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e sua rejeição, na ausência de vício legal, não configura nulidade. 2. A busca domiciliar em caso de crime permanente é válida quando precedida de consentimento dos moradores e fundada em razões concretas que indiquem situação de flagrante delito. 3. A posse irregular de arma de fogo se caracteriza pela ciência e guarda do armamento não autorizado, mesmo quando armazenado em móvel compartilhado na residência do agente. 4. A pena de multa no crime de desacato possui natureza alternativa em relação à pena privativa de liberdade, devendo ser afastada quando imposta cumulativamente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de ilegalidade na busca domiciliar, vez que ausente a fundada suspeita do crime, pugnando pela nulidade de todas as provas dela decorrente; b) artigo 619 do Código de Processo Penal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 20, parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 10, 11, 315, 371, 381, 403, e 489, §1o, incisos I a IV, todos do Código de Processo Penal, destacando a nulidade da sentença proferida, por não ter conhecido dos embargos de declaração opostos, e do acórdão vergastado, diante de sua manutenção; d) artigo 12 da Lei 10.826/2003, e 331 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que a conduta de “ter conhecimento da arma de fogo” não tipifica o crime de posse de arma de fogo, e que o delito de desacato é inconstitucional, pois limita a liberdade de expressão do recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De semelhante teor, confira-se, entre outros, o acórdão dos EDcl no AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 20, parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 10, 11, 315, 371, 381, 403, e 489, §1o, incisos I a IV, todos do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta violação aos artigos artigo 12 da Lei 10.826/2003, e 331 do Código Penal e à divergência jurisprudencial apontada. Isso porque, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002